Tribunal: STF
Processo: ARE 1523119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. MILITAR. COLÉGIO NAVAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO NA ESCOLA NAVAL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. LICENCIAMENTO. POSSIBILIDADE.



    1. Apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a nulidade do ato administrativo de licenciamento e exclusão do autor, bem como a sua reintegração ao serviço militar.



    2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o agravada possuí o direito de ingressar na Escola Naval, embora tenha sido classificado fora do número de vagas do Plano Corrente de Oficiais de 2021.



    3. O discente ingressou no Colégio Naval através de concurso público de admissão ao Colégio Naval (CPACN), regido por edital publicado em 2017.



    4. O Colégio Naval, instituição de origem do apelante, tem como um dos seus propósitos o de selecionar alunos para o Curso de Graduação da Escola Naval (EN). Ocorre que, o ingresso à Escola Naval não é uma consequência lógica da formação do discente no Colégio Naval.



    5. O próprio edital do certame do Colégio Naval prevê que o ingresso na Escola Naval não é garantido a todos os alunos, pois as vagas na nova instituição serão definidas de acordo com a necessidade da administração e a classificação final do curso, além da necessidade de sujeição à novos exames e testes físicos.



    6. Apelante que não se classificou dentro do número de vagas previsto pela Administração, para os alunos egressos do Colégio Naval, por conseguinte, não há incorreção no ato administrativo de licenciamento.



    7. No sentido da legalidade do licenciamento do discente aprovado fora do número de vagas previsto no Plano Corrente de Oficiais de 2021, há precedentes deste Tribunal (TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5000134-05.2021.4.02.511, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, julg. em 8.2.2022; TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 5000452-88.2021.4.02.5110, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, julg. em 10.5.2022).



    8. Embora tenha ocorrido desistências dos candidatos classificados dentro do número de vagas não é possível vislumbrar a ocorrência de preterição e/ou a obrigatoriedade da administração de suprir essas vagas para os candidatos excedentes, pois a reposição das vagas deve ser analisada de acordo com a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial da instituição.



    9. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em 10% sobre o valor da causa, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais, no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, § 3º, do CPC/2015.



    10. Apelação não provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente